Tribunal: STF
Processo: ARE 1396637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APLICABILIDADE DO CONTIDO NO ARTIGO 1013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO PELO ÓRGÃO PLURAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. ALTERAÇÃO DAS LEIS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Não obstante entendimento anterior da relatoria a respeito de competência do juizado especial e de adequação da via, cumpre mencionar que, na forma entendida pelo colegiado recursal, da qual convenceu-se o relator, não há que falar em inadequação da via eleita em razão de suposta omissão. O objeto perquirido nos autos não se trata de omissão legislativa, e sim, se a parte recorrente tem direito adquirido a recomposição salarial referentes ao parcelamento dos reajustes anuais referentes aos anos de 2011, 2013 e 2014. II. No caso demandado, aduz o autor, ora recorrente, que o ente público, em obediência ao comando constitucional, promoveu a revisão geral anual dos servidores referente aos anos de 2011, 2013 e 2014, editando as Leis Estaduais n. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. Contudo, narra que a respectiva revisão ocorreu de forma parcelada, de modo que desvirtuou a finalidade precípua do instituto, qual seja, a recomposição da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, motivo pelo qual entende fazer jus ao recebimento de diferenças salariais. A sentença extinguiu o feito por inadequação da via eleita, sob o argumento de que houve omissão legislativa do Chefe do Poder Executivo e, tratando-se, como se disse de premissa incorreta, cassada dever ser a sentença que extinguiu o processo. III. Cassada a sentença e, estando o feito em condições de julgamento, pela aplicabilidade do artigo 1013, § 3º, do Código de Processo Civil, deve o órgão plural, desde logo, apreciar-lhe o mérito pela aplicação da teoria da causa madura, o que se passa a fazer. IV . Consoante dicção da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (o que não é o caso), a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85 do STJ), o que equivale dizer que somente os efeitos financeiros (diferenças vencimentais) podem ser atingidos pela prescrição, não o próprio direito. V. O instituto da revisão anual de remuneração dos servidores públicos é garantia inserida no art. 37, inc. X, da Constituição Federal e é norma de eficácia limitada, que dependente de lei específica, de iniciativa privativa em cada caso do Chefe do Poder Executivo. VI. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que não há óbice quanto ao escalonamento feito mediante as Leis Estaduais n. 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.147/2014. Todavia, o respectivo parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, nos termos das Leis Estaduais mencionadas, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em danoso efeito de defasagem, razão pela qual é medida imperativa o reconhecimento do direito do autor às diferenças salariais geradas com os escalonamentos relativos aos exercícios de 2011, 2013 e 2014, respeitando a prescrição quinquenal, ou seja, diferenças devidas a partir do mês 09/2012. VI. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de garantias atribuídas legalmente a seus servidores e não pode servir de pretexto para o Poder Público descumprir a lei. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e, aplicando-se o disposto no artigo 1013, § 3º do CPC, julgar procedente o pedido, condenando a parte recorrida ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do escalonamento dos reajustes previstos nas leis 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.147/2014, com atualizações na forma determinada pelo STJ, no julgamento do Tema 905."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, X, e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente